Tribunal: TJPA
Processo: 0807577-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807577-34.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE TFD. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS. GARANTIR DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso combatendo a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela antecipada, e garantiu que o município pagasse valores relativos ao TFD.

2.

Verifica-se que a regra prescricional aplicada ao caso é a contida no Decreto
n.º 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos.

3.

A decisão combatida, com acerto, ressaltou estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar, tendo ressaltado que o pagamento dos valores visa resguardar direito fundamental do indivíduo, direito à saúde.

4.

Destarte, não há reparos a serem realizados na decisão de primeiro grau.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marapanim, contra decisão proferida pelo juízo da vara Única da Comarca de Marapanim, que deferiu liminar para que
o aludido município realize o pagamento de valores, a título de TFD, referente aos anos de 2015 e 2016, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária, e que mantenha o pagamento do TFD para o paciente pelo tempo que for necessário.

Em preliminar, o Recorrente alega que a ação foi ajuizada no ano de 2020, mas refere-se às cobranças de valores que deveriam ter sido pagos nos anos de 2015 e 2016.

Alega a irreversibilidade da medida liminar deferida, visto que alcançaria o pagamento do valor pedido na ação.

Nesse sentido, requereu a concessão de efeito suspensivo e que, no mérito, fosse revogada a liminar.

Após breve análise dos autos, fora indeferido efeito suspensivo (Id.

3549346
).

O Agravado apresentou contrarrazões (Id.
3815410
) e o Ministério Público de 2º grau ofertou parecer pelo desprovimento do recurso,

ratificando as contrarrazões (Id.
4119757
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preliminarmente, conheço do recurso, pois estão presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

O Agravado alega a intempestividade do recurso, todavia, conforme estabelecem os artigos 1.003, parágrafo 2º, e 231, do CPC, o prazo se inicia após a juntada aos autos do aviso de recebimento, e não na data em que o agravado fora citado.

Assim, afasta-se tal alegação.

Abstrai-se dos autos que o Sr. Reginaldo dos Santos Brito realiza tratamento na cidade de Belém/Pa, necessitando das diárias do programa de tratamento fora do domicílio (TFD), mas o Agravante não estava pagando com regularidade os valores.

Quanto à preliminar de prescrição relativa aos valores de 2015 e 2016, cumpre ponderar que se aplica o disposto no
Decreto n.º 20.910/1932, o qual estabelece que o prazo prescricional aplicado é de 5 anos.

Veja-se
:

"Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DA PARAÍBA E DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DIREITO A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECONHECIDA POR MANDADO DE SEGURANÇA. DEVER DE PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS RELATIVOS AOS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/2009. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI'S 4.357 E 4.425. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS APELOS E PROVIMENTO PARCIAL DO REEXAME NECESSÁRIO. - Tratando-se de Fazenda Pública é aplicado o decreto nº 20.910/1932, que estabelece, em seu art. 1º, a prescrição em 5 (cinco) anos das ações contra Fazenda Pública, a contar da data do ato ou do fato do qual se originarem - Considerando que a revisão do benefício da parte autora só foi implementado em seu contracheque por força de decisão judicial proferida em Mandado de Segurança, fez-se necessária a propositura da presente ação de cobrança para a obtenção dos valores devidos, em período anterior à impetração do mandamus, vez que o mandado de segurança não produz efeitos pretéritos (Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal). (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01258662120128152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 21-03-2017)

(TJ-PB 01258662120128152001 PB, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 21/03/2017, 2ª Câmara Especializada Cível)”

Considerando as informações constantes nos autos, entendo que a decisão do juízo do primeiro grau expôs a presença d
os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar, sendo eles
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, pois destacou a necessidade do Município auxiliar financeiramente o Agravado, para que pudesse garantir a continuidade do seu tratamento fora do domicílio.

Desse modo, ponderou-se a necessidade do pagamento dos valores pendentes, assim como a continuidade do suporte enquanto estivesse comprovada a necessidade.

Ademais, ressaltou o dever de resguardar o direito fundamental à saúde, não havendo fundamentos para reformar a decisão de primeiro grau.

Nesse sentido colaciona-se jurisprudência:

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO. ARTIGO 151, III, DO CTN.
ATENDIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Deve ser admitido o recurso cujas razões atacam os fundamentos da decisão recorrida, pois demonstrado o motivo pelo qual se pretende a reforma do decisum. 2. Restando demonstrado pela impetrante que o processo tributário administrativo referente ao crédito aduzido na ação mandamental ainda se encontra pendente, é de se decidir pela suspensão de sua exigibilidade, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos sem óbices ao contribuinte e impedindo seja o mesmo levado a protesto, razão pela qual se mostra prudente a concessão da medida liminarmente requerida, eis que presentes os requisitos essenciais previstos no artigo 7º, III, da Lei nº. 12.016/09.

(TJ-MG - AI: 10000190843839001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)”
grifo nosso

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão atacada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2021